Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. TERMO AD QUEM. PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍODO ANTERIOR. INAPLICÁVEL. CÁLCULOS. HOMOLOGADOS. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelo qual entendeu que o pedido de reconhecimento de excesso à execução não deveria ser acolhido, não configurado vício na fundamentação da decisão agravada. Preliminar rejeitada.
2. In casu, não merece acolhimento a impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de excesso de cobrança, uma vez que a agravante não poderia postular a cessação da multa em período anterior ao estipulado na cláusula exequenda, tanto pela previsão literal do contrato, aderida na sentença, quanto por não ter demonstrado cabalmente que não houve ingerência de sua parte em relação à resolução antecipada do contrato com terceiro.
3. Para que ocorra a condenação em honorários recursais, é necessária a sua fixação anterior, pelo juízo de origem, a fim de servir como parâmetro para a sua majoração, conforme o caso.
3.1. Os honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC têm natureza de multa, não podendo ser confundidos com os honorários de sucumbência previstos no artigo 85 do CPC.
3.2. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais, incabível a majoração ou fixação em sede recursal de agravo de instrumento.
4. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.